Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-76.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Recursos que se voltam contra sentença de procedência do feito, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.140,00, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00. Acolhimento do recurso da ré. Contrato celebrado em agosto de 2018. Meses depois, a autora submeteu-se a

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Recursos que se voltam contra sentença de procedência do feito, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.140,00, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00. Acolhimento do recurso da ré. Contrato celebrado em agosto de 2018. Meses depois, a autora submeteu-se a exame, em razão de alegação de doença preexistente. Admitiu que havia sofrido um acidente de motocicleta no ano de 2009, bem como episódios frequentes de cervicalgia e cefaleia. Assinou um documento com opção pela cobertura parcial temporária, prevista no contrato celebrado. Ausência de demonstração de que a solicitação do exame tenha sido feita com anotação de urgência, que pudesse justificar o custeio, apesar daquela cobertura parcial temporária. Inexistência de obrigação de custeio e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Ônus sucumbenciais da autora, ressalvada a gratuidade. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa. RECURSO DA RÉ PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA." (v.34146).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009874-76.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante/apelado
HB SAUDE S/A, é apelado/apelante LUCINEIA DOS ANJOS BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré, prejudicado o recurso da autora. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-76.2019.8.26.0664 -Voto no 34146 - DVN
2
VOTO No
: 34146
APELAÇÃO No: 1009874-76.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTES.
: HB SAÚDE S/A

LUCINEIA DOS ANJOS PERES
APDOS.
: OS MESMOS
JUIZ SENTENCIANTE: SERGIO MARTINS BARBATTO
JÚNIOR
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Recursos que se
voltam contra sentença de procedência do feito, condenando a
ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$1.140,00, e ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$4.000,00. Acolhimento do recurso da ré.
Contrato celebrado em agosto de 2018. Meses depois, a autora
submeteu-se a exame, em razão de alegação de doença
preexistente. Admitiu que havia sofrido um acidente de
motocicleta no ano de 2009, bem como episódios frequentes de
cervicalgia e cefaleia. Assinou um documento com opção pela
cobertura parcial temporária, prevista no contrato celebrado.
Ausência de demonstração de que a solicitação do exame tenha
sido feita com anotação de urgência, que pudesse justificar o
custeio,
apesar
daquela
cobertura
parcial
temporária.
Inexistência de obrigação de custeio e, consequentemente, de
dano moral a ser indenizado. Sentença reformada. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais da autora,
ressalvada a gratuidade. Honorários advocatícios fixados em
15% do valor da causa. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.” (v.34146).
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto em ação de indenização por danos morais proposta
por LUCINEIA DOS ANJOS PERES em face de HB SAÚDE
S/A, contra sentença de procedência, prolatada no dia
14/01/2020, que condenou a ré ao pagamento de R$1.140,00 por
danos materiais, corrigidos monetariamente e com juros de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-76.2019.8.26.0664 -Voto no 34146 - DVN
3
ao mês a partir do desembolso, e ao pagamento de R$4.000,00 a
título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a partir da negativa (fls. 81/84). Ônus de
sucumbência da ré, fixados honorários advocatícios no valor de
10% da condenação.
Dois os recursos.
Apela a RÉ, afirmando que a patologia
da autora era preexistente, constatada em laudo pericial, e que a
apelada estava ciente da vigência de cobertura parcial
temporária, o que se confirma pela assinatura do laudo pericial.
Alega a inexistência de urgência no caso em análise, não
havendo motivos para reembolso pela realização do exame. Em
consequência, inexiste ato ilícito que justifique a ocorrência de
dano moral. Requer a reforma da sentença, para julgar o feito
improcedente, ou, subsidiariamente, reduzir a indenização por
danos morais para R$1.000,00 e os danos materiais limitados à
tabela de preços praticada pela apelante, ambos com atualização
e juros a partir da prolação da sentença (fls. 88/98). O recurso é
tempestivo e preparado.
Por sua vez, recorre adesivamente a
AUTORA, requerendo a elevação do valor da indenização por
danos morais. O recurso é tempestivo e dispensado do preparo.
As contrarrazões foram apresentadas
(fls. 103/105 e 111/118).
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
O
recurso
da
ré
é
provido,
prejudicado o da autora.
A essência dos fundamentos de fato e
de direito esposados na inicial, e os principais atos processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-76.2019.8.26.0664 -Voto no 34146 - DVN
4
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“Lucinéia dos Anjos Bispo move esta ação de
indenização por danos morais em face de HB Saúde S/A, alegando
negativa do plano de saúde na realização de ressonância
magnética do crânio, sob fundamento de preexistência de doença
declarada em formulário de adesão. Contestação as fls. 25/40,
aduzindo preexistência de doença e adesão à cobertura parcial
temporária do plano de saúde, cujo exame só poderia ser realizado
24 meses após o laudo médico. Réplica as fls. 73/74.” (fls. 81).
Alega a ré que a recusa de autorização
para realizar o exame derivou de laudo pericial (fls. 55/56), que
constatou doença preexistente, resultando em vigência de
cobertura parcial temporária, com ciência da autora.
A autora afirma, na petição inicial, que
o contrato foi celebrado no dia 24/08/2018 (fls.01).
A ré juntou, com sua contestação, cópia
de um laudo pericial realizado em razão de um pedido de exame
datado de dezembro de 2018. Nesse exame, a autora relatou que,
no ano de 2009, foi vítima de um acidente com motocicleta e,
após esse fato, permaneceu com episódios frequentes de
cervicalgia e cefaleia.
Identificada
a
doença
ou
lesão
preexistente, a autora assinou um documento com opção pela
cobertura parcial temporária (fls.55/56).
A Cobertura Parcial Temporária
CPT é prevista na Cláusula Décima Sexta do contrato:
“Cobertura Parcial Temporária
CPT é
aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a
partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de
assistência à saúde, a suspensão da cobertura de procedimentos de
alta complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-76.2019.8.26.0664 -Voto no 34146 - DVN
5
cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou
lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu
representante legal.”(fls. 64).
Ao assinar aquele termo (fls. 55/56), a
autora reconheceu a existência de problemas de saúde desde o
ano de 2009, ou seja, há quase uma década, após um acidente
com motocicleta.
Ainda que não tenha agido com má fé,
ao não fornecer esses detalhes por ocasião da celebração do
contrato, a autora posteriormente prestou esses esclarecimentos,
admitindo a existência de episódios frequentes de cervicalgia e
cefaleia.
Justificável a adoção da Cobertura
Parcial Temporária.
Cumpre ressaltar que não houve
demonstração de que na solicitação do exame tenha havido
anotação de urgência ou emergência, que pudesse justificar o seu
custeio, não obstante a Cobertura Parcial Temporária.
Não há que se falar, portanto, em
obrigação de custeio do exame e, consequentemente, em
indenização por dano moral.
A r. sentença é reformada para julgar a
ação improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora,
ressalvada a gratuidade da justiça. Honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.
O recurso da autora, que visava a
majoração da indenização, está prejudicado.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, PREJUDICADO O
RECURSO DA AUTORA.
VIVIANI NICOLAU
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-76.2019.8.26.0664 -Voto no 34146 - DVN
6